Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800008-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECORRENTE É O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EVENTUALMENTE VÍTIMA DA LESÃO. RECURSO EM FAVOR DOS AGENTES PÚBLICOS REQUERIDOS NA AÇÃO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA RECORRER EM FAVOR DOS RÉUS NA AÇÃO DE IMPROBIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A ideia de
a pessoa jurídica lesada colocar-se ao lado do réu, contestando ou recorrendo, implica e correlação direta com a ideia de defender o ato impugnado o que de certo amesquinha os princípios da moralidade
e da impessoalidade, malferindo o próprio conceito de interesse público, contrariando frontalmente o objetivo da Lei n. 8.429/92.

2. Não cabe ao advogado do ente federado oferecer resposta ao pedido formulado pelo autor em lugar do agente demandado; de igual modo, se demonstra descabida a interposição de recurso em favor do agente público sob os pretextos que refogem ao estrito campo de interesses da pessoa de direito público lesada, isto é, ao interesse público primário.

3. Mesmo que se admita,
ad argumentandum
, a representação judicial do demandado pela advocacia pública, o fato é que seu atuar processual em momento algum pode afastar-se da perseguição do interesse público, mote de sua atuação ao teor do art. 17, §3º, da Lei nº 8.429/92 c/c art.6º, §3ºda Lei da Ação Popular, circunstância que, do ponto de vista pragmático, reduz a quase nada as suas possibilidades de representação processual do réu, certo que as noções de interesse público e de interesse do agente público, são inconfundíveis.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

4.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Nulidade de Ato Administrativo, afastamento Cautelar de Agentes Políticos e Boqueio de Bens para Ressarcimento ao Erário (Processo n° 0800900-68.2019.8.14.0017), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que: (I) determinou o afastamento, na forma do artigo 20, parágrafo único, da LIA, de Jair Lopes Martins (Prefeito), Heloísa Mendes de Sousa Francisco (Presidente da Comissão Permanente de Licitação), Marison de Araújo Rocha (Assessor Jurídico), Naylla Augusto Gama (Controladora Geral do Município), José Carlos Azevedo (Secretário Interino da Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude - SEMTEJ), Lara Fernanda F. Mendes (Assessora Jurídica) e Fausto Diogo Dias Barros (Secretário Interino da Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude - SEMTEJ); (II) Em consequência dos possíveis atos e prejuízos possivelmente experimentados pelo Erário, decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos, de maneira solidária, observando-se o limite de R$ 3.677.174,78 (três milhões, seiscentos e setenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) para cada requerido e; (III) Determinou ao Município de Conceição do Araguaia a suspensão dos efeitos do Credenciamento n° 2981/2019, ante a forte e provável existência de vícios que infirmam a continuidade de sua execução, até ulterior decisão de mérito, com multa diária no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Irresignado o Município recorre requerendo o seguinte:

1)

SEJA DEFERIDA EM SEDE LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE, A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, REFORMANDO A DECISÃO DO JUÍZO A QUO SUSPENDENDO OS AFASTAMENTOS CAUTELARES, ORDENANDO-SE A IMEDIATA RECONDUÇÃO DOS REQUERIDOS AO EXERCÍCIO DOS RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÃO;

2)

AINDA EM SEDE DE LIMINAR, SEJA DECRETADA A SUSPENSÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO SR. JAIR LOPES MARTINS SENDO ESTENDIDO TAL EFEITO AOS DEMAIS REQUERIDOS;

3)

SEJA, AO FINAL, MANTIDA A LIMINAR PLEITEADA, DANDO-SE TOTAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CULMINANDO COM REFORMA DA DECISÃO ORA RECORRIDA, ADERINDO ÀS RAZÕES LANÇADAS NO PRESENTE RECURSO, PARA REVOGAR EM SUA INTEGRALIDADE A DECISÃO DO JUÍZO A QUO SUSPENDENDO OS AFASTAMENTOS CAUTELARES, ORDENANDO-SE A IMEDIATA RECONDUÇÃO DOS REQUERIDOS AO EXERCÍCIO DOS RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO O AFASTAMENTO E A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO SR. JAIR LOPES MARTINS SENDO ESTENDIDO TAL EFEITO AOS DEMAIS REQUERIDOS;

Inicialmente distribuído em Plantão Judicial foi parcialmente acolhido pelo plantonista que suspendeu a ordem de indisponibilidade de bens dos requeridos ID 2605094.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em ID 2814448 requerendo o não conhecimento, sob o fundamento de ausência de legitimidade e interesse processual do município em relação aos interesses de terceiros e requerendo a condenação do município por litigância de má-fé.

O recurso foi redistribuído a minha relatoria por conexão com o agravo de instrumento n. 0811370-15.2019.8.14.0000

Não conheci do recurso por entender que carecia a legitimidade ativa a pessoa jurídica de direito público, o Município de Conceição do Araguaia, para pleitear a reforma da decisão com vistas revogação da tutela cautelar de indisponibilidade de bens das pessoas físicas, entre elas o prefeito municipal.

Discorri que
não há sob aspecto algum, interesse do Município na tutela jurisdicional requerida, tampouco ele está legitimado extraordinariamente para pleitear direito alheio.

Inconformado o Município interpôs embargos de declaração e agravo interno, arguindo essencialmente que tem interesse processual na medida que tem que arcar com a remuneração dos servidores afastados pela decisão, além de figurar no polo passivo no processo de origem.

Pede a reconsideração da decisão e requer o prosseguimento do feito para reforma da decisão.

O Ministério Público apresentou embargos de declaração em ID

3439902, arguindo que não houve apreciação quanto a apontada litigância de má-fé, bem como apresentou contrarrazões ao agravo interno ID3661114.

A Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões da Promotoria pugnando pelo não conhecimento do recurso ID4106888.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

De plano cumpre traçar comentário que a decisão monocrática embargada, não possui vício algum de omissão, contradição ou obscuridade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

Diante disso, entendo que a matéria objeto dos embargos sequer estabelece uma controvérsia compatível com a espécie recursal, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.

Assim, em forma de preliminar de mérito rejeito os embargos de declaração opostos tanto pelo Município de Conceição do Araguaia, quanto pelo Ministério Público.

Quanto ao mérito, falta de legitimidade da pessoa jurídica de direito público eventualmente lesada para recorrer em favor dos agentes publico requeridos na ação de improbidade administrativa, não podemos perder nunca de vista que estamos diante de uma relação jurídica
peculiar e que vai guardar correlação, no plano material, com o dever de zelo pelo patrimônio público imposto à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios pelo art.23, I, da Constituição Federal.

A ideia de
a pessoa jurídica lesada colocar-se ao lado do réu, contestando ou recorrendo, implica e correlação direta com a ideia de defender o ato impugnado o que de certo amesquinha os princípios da moralidade
e da impessoalidade, malferindo o próprio conceito de interesse público, contrariando frontalmente o objetivo da Lei n. 8.429/92.

A admissão do Poder Público ao lado dos réus na ação de improbidade, defendendo conduta que a princípio é dada como prejudicial ao erário, inviabiliza a própria noção de legitimidade, dada a impossibilidade de aferição quanto a utilidade ao interesse público haveria nessa participação da Pessoa Jurídica “lesada” ao defender os autores da lesão.

Afrontam o texto constitucional todas as intervenções da advocacia pública (Advocacia-Geral da União, procuradorias estaduais ou municipais) que consubstanciem genuínas hipóteses de "representação judicial" do agente demandado, sendo os arts. 131 e 132 da Constituição Federal bastante claros no sentido de que a advocacia pública exerce a representação, judicial ou extrajudicial, do respectivo ente federado e não dos agentes públicos

Não se perca de vista, por outro lado, que a atuação da Administração em representação ao agente também denotaria, se admitida, direta violação ao princípio da impessoalidade (art.37 da CF), podendo também configurar-se afronta ao próprio princípio da moralidade administrativa, a depender da hipótese.

Assim, não cabe ao advogado do ente federado oferecer resposta ao pedido formulado pelo autor em lugar do agente demandado; de igual modo, se demonstra descabida a interposição de recurso em favor do agente público sob os pretextos que refogem ao estrito campo de interesses da pessoa de direito público lesada, isto é, ao interesse público primário.

Mesmo que se admita,
ad argumentandum
, a representação judicial do demandado pela advocacia pública, o fato é que seu atuar processual em momento algum pode afastar-se da perseguição do interesse público, mote de sua atuação ao teor do art. 17, §3º, da Lei nº 8.429/92 c/c art.6º, §3ºda Lei da Ação Popular, circunstância que, do ponto de vista pragmático, reduz a quase nada as suas possibilidades de representação processual do réu, certo que as noções de interesse público e de interesse do agente público, são inconfundíveis.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, restando mantida a decisão monocrática de
NÃO CONHECIMENTO
do agravo de instrumento pela falta de legitimidade para recorrer.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023